Tribunal: TJMT
Processo: 1015656-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015656-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Busca e Apreensão, Caução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), CELEIRO PRE-MOLDADOS EIRELI - CNPJ: 32.963.795/0001-20 (AGRAVANTE), ODELIR ANTONIO BALBINOTTI - CPF: 389.642.289-87 (AGRAVADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), TUANE ARIELI LOCH - CPF: 051.862.539-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEILÃO DE VEÍCULO PENHORADO – RETIRADA DA CONSTRIÇÃO – ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ - NULIDADE SUSCITADA EM VIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Após o praceamento e arrematação do bem por terceiro de boa fé, a baixa da restrição é medida que se impõe.

A eventual nulidade do leilão e dos atos administrativos ali praticados deve ser combatida em via adequada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CELEIRO PRE-MOLDADOS EIRELI , contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0002284- 90.2008.811.0010, movido em face de ODELIR ANTONIO BALBINOTTI, determinou a retirada da restrição judicial pendente sobre o veículo o IVECO/EUROTECH 450E37TN1, placa JZX9819, que foi levado à leilão por inadimplemento de multas de trânsito.

Em suas razões o agravante defende que não houve sua intimação prévia para se manifestar sobre a retirada do gravame do veículo e que o leilão administrativo da PRF não respeitou seu direito de preferência à adjudicação, nos termos do artigo 904, II, do CPC, visto que o bem estava gravado com penhora via RENAJUD.

Deste modo, requer, liminarmente, seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso e impedida a remoção do veículo pela arrematante do pátio da PRF. No mérito, seja declarada a nulidade do leilão, com a consequente retomada da penhora sobre o veículo.

Foi indeferido o pedido liminar (Id 100572453).

Sem contrarrazões (Id.104663455).

Informações prestadas pelo Magistrado
a quo
(Id. 106176467).

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de decisão proferida em Cumprimento de Sentença que determinou a retirada da restrição judicial pendente sobre o veículo IVECO/EUROTECH, placa JZX 9819, levado a leilão em decorrência do inadimplemento de multas de trânsito.

A Resolução da CONTRAN no 623/2016, prevê algumas regras que abarcam o Código de Trânsito Brasileiro, um deles abrange o leilão onde a providência acessória se trata de medida administrativa para remoção de veículos que possuem infrações de trânsito.

Portanto os leilões são realizados por órgãos ou entidades seja executivos ou rodoviários dos quais os veículos depositados que ficam tempos no pátio, e dado a inércia dos seus interessados precisam de uma destinação para: a) desocupar o pátio ou b) quitação de multas registradas no veículo.

No caso dos autos, o veículo foi levado a leilão em decorrência de pendências de multas de trânsito.

Nas informações prestadas, o Magistrado
a quo
salientou que
:

“Consoante ofício oriundo da Polícia Rodoviária Federal o veículo acima mencionado foi apreendido por infringir o Código de Trânsito Brasileiro e, nos dias 29 e 30 de março do corrente ano, após os trâmites legais, foi realizado o leilão, ocasião em que o veículo foi arrematado.

De acordo com o ofício, a retirada da restrição era necessária para concretização do procedimento de arrematação. Além disso, caso a restrição não fosse retirada a arrematação seria cancelada e o veículo vendido como sucata.

É certo que quando foi noticiada a apreensão do veículo restringido o leilão já havia sido realizado e, eventual manutenção da restrição faria com que o automóvel perdesse sobremaneira o valor, dado que seria vendido como sucata. Ademais, eventual nulidade do leilão e dos atos administrativos praticados devem ser combatida na via administrativa.”
(Id. 106176467).

Conforme narrado pelo agravante, o leilão do bem em questão já foi realizado, e inclusive foi arrematado por terceiro de boa-fé, portanto a retirada da restrição era necessária.

Além disso, afigura-se que eventual nulidade do leilão e dos atos administrativos ali praticados deve ser combatida em via adequada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022